Tribunal: STF
Processo: HC 249941
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. Validade do reconhecimento fotográfico. 4. O paciente pertencia ao convívio social da vítima desde seu nascimento, de modo que nem sequer seria necessário o reconhecimento fotográfico para fins de identificação do agressor. Acresça-se que o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outros elementos de prova, sendo, portanto, considerado válido. 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo regimental desprovido.